Tribunal: TJDFT
Processo: 0714541-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714541-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUDMILA DE ORNELLAS ABREU, LUDMYLLA DE OLIVEIRA BELEZA, LUIZ HENRIQUE MOTA ORIVES, MALBA RODRIGUES GOUVEIA MAIA, MARA OLIMPIA MACHADO, MARCIA MATIAS DE SOUZA, MARCIO FERREIRA PINTO, MARCOS AURELIO FERREIRA MATOS, MARGARETH SOARES FERRO DE NOVAIS, MARIA CELIA DE SOUZA, MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA CHAVES, MARIA DE FATIMA AREA LEAO SILVA, MARIA DE FATIMA FERNANDES DE OLIVEIRA PAVEZZI, MARIA DE FATIMA MACHADO VALE DA SILVA, MARIA DO PERPETUO SOCORRO TEIXEIRA TRINDADE, ALVARO DE CASTRO D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator